Tribunal: STF
Processo: HC 262172
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.186.070/MG (e-doc. 2, p. 33-38).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, caput, c/c o art. 61, inc. I, ambos do Código Penal (furto com a agravante da reincidência) (e-doc. 4 p. 129-138). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, para redimensionar a sanção para 1 ano e 9 meses, no regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa (e-doc. 3, p. 62-71). 



    4. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial, direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dado-lhe provimento para restabelecer o regime inicial fechado (e-doc. 3, p. 135; e-doc. 2. p. 1-2). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma desproporcional a fixação de regime inicial fechado com fundamento em apenas uma circunstância judicial negativa, os antecedentes. Sustenta a existência de constrangimento ilegal, porquanto teria sido utilizada a vetorial dos antecedentes para a exasperação da pena base, bem como a reincidência como situação agravante da pena, não podendo serem valorados no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da sanção, sob pena de bis in idem. Afirma que a decisão impugnada está em descompasso com a Súmula nº 719 do STF.



    6. Requer a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;    



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    8. No caso, o STJ apontou que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena, bem como agravada, na terceira fase, em razão da reincidência, autorizando a imposição do regime mais grave. Assentou-se, ainda, a inexistência de bis in idem. Eis a síntese do pronunciamento:



     



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Estadual, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 



    2. O réu foi condenado em primeira instância pelo crime de furto, com pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em apelação, reduziu a pena para 1 ano e 9 meses de reclusão, alterando o regime para o semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado é válida, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena definitiva é fixada em patamar inferior a 04 anos. 



    4. A defesa alega que a imposição do regime mais severo constitui bis in idem, pois a reincidência e as circunstâncias do delito já foram consideradas na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado é justificado, mesmo com pena inferior a 4 anos. 



    6. Não configura bis in idem a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, respectivamente, na primeira e na segunda fases e, posteriormente, na terceira, para recrudescer o regime inicial.



    7. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi reformada para restabelecer o regime inicial fechado, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 04 anos. 2. Não configura bis in idem a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, respectivamente, na primeira e na segunda fases e, posteriormente, na terceira, para recrudescer o regime inicial.".” (e-doc. 2, p. 33; grifos nossos) 



    9. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STF. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



     1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 



    2. Ordem denegada.” 



    (HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos).



    10. Assim, em virtude da circunstância judicial negativa e da reincidência, inexiste constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial mais gravoso.



    11. Ademais, conforme já ressaltado, o regime inicial deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, o qual prevê a consideração das circunstâncias judiciais do art. 59, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem na utilização dessas mesmas circunstâncias tanto para exasperar a pena-base quanto para fixar o regime inicial de cumprimento da pena.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator